Tribunal: TCU
Processo: 007.910/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2555/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.910/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mayara Rodrigues Brandão de Paiva (XXX.853.646-XX); Paula Menezes Salles de Miranda (XXX.084.127-XX); Paulo Emílio Perim (XXX.435.946-XX); Regina Aparecida Avelino (XXX.363.786-XX); Regis Veríssimo Lamas de Oliveira (XXX.116.796-XX); Renato Siqueira de Souza (XXX.257.046-XX); Rodrigo Costa Yehia Castro (XXX.420.326-XX); Rodrigo Silva Nascimento (XXX.325.546-XX); Tânia Regina Peixoto da Silva Gonçalves (XXX.852.976-XX); Thiago Almeida de Oliveira (XXX.395.916-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.